Tribunal: STF
Processo: ARE 1572446
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DO SINDIPÚBLICO. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU QUE, NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, A ENTIDADE SINDICAL ERA A ÚNICA QUE REPRESENTAVA O SERVIDOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREM TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012 E 18.172/2013. INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES DE REVISÃO LEGALMENTE PREVISTOS RESULTANTE DE TAL PARCELAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.560. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS MATÉRIAS EXAMINADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA A PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de Instrumento interposto diante de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando as teses de ilegitimidade ativa do exequente/agravado e inexigibilidade do título executivo judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravado possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, considerando a alteração de sua representação sindical posteriormente ao ajuizamento daquela ação coletiva de conhecimento; e (ii) se a sentença exequenda é inexigível, por suposta contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.560/MT. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravado possui legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, vez que esta foi ajuizada pelo SINDIPÚBLICO, sindicato que à época o representava. A posterior criação do SINSEP-GO, entidade sindical específica para a carreira de servidores públicos da Segurança Prisional, não tem o condão de alterar a legitimidade do exequente/agravado, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.



    4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não merece prosperar, ante a ausência de aderência estrita entre a sentença exequenda e o precedente firmado pelo STF na ADI nº 5.560/MT, vez que a primeira visa a dar cumprimento à ação coletiva que analisou a recomposição das diferenças remuneratórias decorrentes do parcelamento da Revisão Geral Anual, enquanto a segunda trata apenas da possibilidade de referido parcelamento.



    5. O Supremo Tribunal Federal não adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes, de modo que a decisão proferida na ADI nº 5.560/MT não se aplica automaticamente ao caso concreto para fins de declarar a inexigibilidade do título exequendo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ‘1. A alteração da representação sindical do exequente, após o ajuizamento da ação coletiva, não afeta sua legitimidade para executar individualmente a sentença nesta proferida.’ ‘2. A inexigibilidade de título executivo judicial com base no art. 535, § 5º, do CPC, exige aderência estrita entre a decisão exequenda e o precedente vinculante do STF, o que não se verifica no caso concreto.’ ‘3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes não se aplica ao ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.’” (Doc. 9, p. 1-4, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 8º, inciso II, da Constituição da República e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.560. Alega que “o exequente não poderia ser representado por entidade em que, nem ao menos, ele teria o potencial de ser filiado, haja vista ter sindicato mais específico, aliado ao fato de que houve restrição do pedido inicial aos filiados, bem como a sentença foi delimitada aos filiados” (Doc. 13, p. 5). Afirma que “o ora recorrido pertence a categoria não abrangida pelo SINDIPÚBLICO, que é um sindicato residual, o qual representa os exercentes de cargos não representados por entidade mais específica”, motivo pelo qual “ao exequente não lhe seria permitido se filiar ao SINDIPÚBLICO nem se quisesse, de acordo com o princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, II, CF), revelando completa ausência de qualquer representatividade nesse contexto” (Doc. 13, p. 5). Discorre que, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, “tanto a sentença quanto a petição inicial da ação coletiva delimitaram o pedido aos filiados ao sindicato autor da ação”, certo que “eventual ampliação subjetiva do título exequendo para incluir quaisquer servidores públicos, configura violação aos limites da coisa julgada” (Doc. 13, p. 6-8). Argumenta também que a sentença seria inexequível pois contraria o que decidido no julgamento da ADI 5.560, em que “o Supremo Tribunal Federal foi contundente em afirmar que a Revisão Geral Anual de forma fracionada não ofende a Constituição Federal, pelo contrário, ao mesmo tempo que garante a revisão salarial, também resguarda o erário” (Doc. 13, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para considerar o título inexigível e declarar a ilegitimidade ativa da parte recorrida para pedido de cumprimento individual de execução de sentença coletiva” (Doc. 13, p. 13).



    Denis Adriano Sanches Bonezi apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que não caberia recurso extraordinário para eventual discussão de ofensa a dispositivo infraconstitucional e por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18). Irresignado, o Estado de Goiás interpôs o presente agravo (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem afastou a alegada violação ao princípio da unicidade sindical, para reconhecer a legitimidade ativa do exequente para promover a execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIPÚBLICO. O voto condutor do acórdão recorrido consignou:



    “Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, porquanto à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança nº 0413849- 04.2014.8.09.0051, no ano de 2014, cuja sentença é executada nos autos originários nº 5394048-54.2024.8.09.0087, o SINDIPÚBLICO era o representante do agravado e recebia a sua contribuição financeira para tanto, não havendo nenhum outro sindicato específico que pudesse atuar em seu nome.



    Com efeito, embora o agravado seja da carreira de Segurança Prisional, o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás – SINSEP-GO, órgão que mais tarde viria a ser o representante específico da categoria, à época do ajuizamento da Ação Coletiva sequer detinha Registro Sindical oficial, o qual se deu apenas em 22/04/2015. 



    É bem verdade que o Superior Tribunal da Justiça possui entendimento de que, nos casos de conflito entre sindicatos quanto à representatividade de seus afiliados, via de regra, deve prevalecer com atribuições aquela entidade própria de determinada carreira (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1.946.011/RS DJe de 09/05/2022). 



    Entretanto, no presente caso, tal regra de especificidade não implica ilegitimidade ativa do agravado para requerer judicialmente o cumprimento de título executivo, visto que no momento do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança havia somente um sindicato hábil a representá-lo, o SINDIPÚBLICO, então autor da ação de conhecimento. 



    Desse modo, na situação em comento, ao contrário do que ocorre geralmente, não há ofensa ao princípio da unicidade sindical, já que à época do ajuizamento daquela Ação Coletiva não havia ainda outro ente que representasse o agravado senão o SINDIPÚBLICO, o qual, conforme mencionado, de fato ingressou com o feito.” (Doc. 9, p. 5-6, destaquei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.528.731-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/03/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE DAS CATEGORIAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 765.950-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/11/2014, destaquei)



    Saliente-se, ainda, que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Demais disso, cumpre assinalar a ausência de identidade entre as matérias debatidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.560 e no caso ora sub examine. Isso porque, na hipótese vertente, o cerne da controvérsia reside não na possibilidade em si do parcelamento da revisão geral anual devida aos servidores públicos do Estado de Goiás, mas, sim, na inobservância da integralidade dos índices de revisão legalmente previstos resultante de tal parcelamento.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação no tocante à higidez do título executivo judicial questionado na origem:



    “Com efeito, ao contrário do que alegado pelo agravante, não se verifica incompatibilidade entre o conteúdo da sentença exequenda, transitada em julgado no dia 17/09/2021 (mov. 118 dos autos nº 0413849-04.2014.8.09.0051), e o entendimento anteriormente assentado pela Suprema Corte na ADI nº 5.560/MT, julgada em 18/10/2019, porquanto nesta não foram expressamente deliberados os pormenores de como deve ser implementada a Revisão Geral Anual (RGA) de forma parcelada, deixando margem interpretativa à Juíza sentenciante da ação coletiva de conhecimento, a qual reputou devida a atualização monetária de cada parcela do reajuste fracionado.



    Deveras, na ADI nº 5.560/MT a discussão centrava-se na verificação da inconstitucionalidade de dispositivos de Lei Estadual que, ao instituir a Revisão Geral Anual da data-base dos servidores públicos, o fez de forma parcelada, por suposta violação aos arts. 5º, caput, 37, incs. X e XV, e 39, § 4º, da CF. 



    Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a alegação de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos que previam o parcelamento, declarando-os constitucionais, sob o fundamento de que é o Chefe do Poder Executivo quem deve decidir sobre a viabilidade e a forma de pagamento da Revisão, a fim de garantir o equilíbrio das contas públicas.



    Por sua vez, a sentença exequenda, confirmada por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (mov. 46 e 86 dos autos nº 0413849-04), entendeu, de forma diametralmente oposta, que a Lei Estadual que garantiu a Revisão Geral aos servidores do Estado de Goiás de forma parcelada incorreu em inconstitucionalidade, por desrespeito ao art. 37, inc. X, da CF, determinando a implementação das diferenças na mesma data a que foi dado o primeiro percentual. 



    Entretanto, mesmo que a sentença proferida esteja em desacordo com precedente do Supremo Tribunal Federal e seja anterior a ele, há barreira intransponível para a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC, pois a decisão paradigma, da ADI nº 5.560/MT declarou a constitucionalidade do art. 3º, incs. I, II, III, IV e § 2º, a Lei nº 10.410/2016, do Estado do Mato Grosso, enquanto o acórdão oriundo dos autos nº 0413849-04 deixou de aplicar (ou seja, declarou a inconstitucionalidade) o art. 2º, da Lei Estadual nº 17.597/2012 e o art. 2º, da Lei Estadual nº 18.172/2013, ambas do Estado de Goiás. 



    Desse modo, ainda que a situação fática que deu origem aos processos seja semelhante, já que as Leis de ambos Estados estabeleceram regras de direito estadual concedendo Revisão Geral Anual a servidores públicos de forma parcelada, e a ADI nº 5.560/MT tenha reconhecido a constitucionalidade desse procedimento jurídico, não há identidade material entre esse julgado paradigma e o acórdão que deu origem ao título executado na presente demanda.” (Doc. 9, p. 8-9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à hipótese (Leis Estaduais 17.597/2012 e 18.172/2013) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.320.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021, destaquei)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.  



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.283.007-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 04/02/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012 E 18.172/2013. INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES DE REVISÃO LEGALMENTE PREVISTOS RESULTANTE DE TAL PARCELAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.560. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS MATÉRIAS EXAMINADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.554.292-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/10/2025)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente